Tribunal: TJDFT
Processo: 0750189-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750189-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. N. D. O. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por R. N. D. O., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que manteve a medida socioeducativa de internação ao socioeducando e indeferiu o pedido de extinção e de substituição da medida de internação imposta ao adolescente (fls. 329/331). Relata a Defesa que o Agravante (fls. 2/12) foi sentenciado à medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado não superior a 3 (três) anos pela prática do ato infracional análogo ao delito de latrocínio (artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal) e que se encontra há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses em regime de internação, computado o período de internação provisória. Argumenta que o Agravante apresentou queixas relacionadas à saúde mental, motivo pelo qual a Defensoria Pública veiculou medida protetiva em favor do socioeducando, requerendo seu encaminhamento à rede pública de saúde (fls. 226/228). Alega que “[a]to contínuo, a UIP respondeu com relatório informativo de saúde datado de 17/06/2024, registrando as providências de acompanhamento até então realizadas e estabelecendo como meta a solicitação de laudo psiquiátrico junto ao IML, através da VEMSE, com a aplicação de medida protetiva (ID 200805385). Em 09/07/2024, o R. Juízo singular, em reconsideração à decisão anterior que indeferira o exame pericial, determina a realização de perícia pelo IML e aplica a medida protetiva de requisição de tratamento médico em saúde mental, para acesso do Agravante a todo acompanhamento em saúde que se fizer necessário, inclusive no CAPS (ID 203537179)” (fls. 7/8). Relata que em 29/8/2024 o adolescente apresentou nova queixa relacionada à sua saúde mental, motivo pelo qual a Defesa novamente solicitou o cumprimento de medida protetiva em seu favor, requerendo seu encaminhamento à rede pública de saúde (fl. 285). Aduz que “[e]m 04/11/2024 foi juntado aos autos o Laudo de Exame Psiquiátrico no 37637/2024, realizado pelo IML, concluindo, em síntese, que o Agravante apresenta desenvolvimento mental retardado (compatível com retardo mental leve), além de perturbação da saúde mental (transtorno de conduta), sem prognóstico de cura para os acometimentos, com limitação cognitiva para assimilar as intervenções da equipe técnica de referência durante o processo socioeducativo, sendo parcialmente incapaz de cumprir a medida socioeducativa aplicada (ID 216543246)” (fl. 8). Em virtude disso, a Defesa veiculou pedido de extinção da medida socioeducativa de internação ou, alternativamente, a sua substituição para a medida de liberdade assistida (fls. 326/328), que foi indeferido pelo Juízo da Execução que manteve a medida de internação (fls. 329/331). Argumenta que “[o] petitório defensivo foi indeferido pelo juízo a quo, em síntese, ao fundamento de que a perícia não aponta impossibilidade do cumprimento da presente medida socioeducativa e não conclui pela incapacidade do Agravante em compreender integralmente as intervenções socioeducativas propostas, razão pela qual não indica peremptoriamente como solução do debate a extinção da medida” (fl. 8). Discordando da decisão proferida pelo Juízo da Execução, a Defesa alega que, mesmo após o laudo psiquiátrico do IML confirmar que o Agravante apresenta limitação cognitiva irreversível, o que o torna incapaz de compreender plenamente as intervenções da equipe técnica, continua-se a exigir dele um padrão de comportamento impossível de ser alcançado, o que não se pode admitir, especialmente considerando que a manutenção de uma medida socioeducativa privativa de liberdade, nessas condições, não cumprirá os objetivos estabelecidos pela lei. Alega que “[a] conclusão do laudo psiquiátrico do IML permite alcançar o entendimento de que o Agravante vem sendo mantido privado de sua liberdade no cumprimento de uma medida de internação, não mais para sua responsabilização e desaprovação da conduta infracional (art. 1o, § 2o, incisos I e III, da Lei do Sinase), mas, fundamentalmente, porque não consegue se comportar de forma apropriada, o que, sabe-se agora, decorre de uma limitação cognitiva, sem prognóstico de cura, que o faz incapaz de compreender integralmente as intervenções da equipe técnica (ID 216543246 - Págs. 6 e 7)” (fl. 10). Nesse sentido, invocando a aplicação dos princípios da excepcionalidade, individualização e mínima intervenção, e considerando que o Agravante permanece há mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses privado de liberdade, argumenta que “[c]aso haja a manutenção da decisão combatida (ID 217786032), princípios regentes da execução das medidas socioeducativas serão afrontados e a natureza da medida será colocada em colapso, pois o caráter retributivo se sobreporá ao reabilitador, o que por si só é uma grave ameaça aos direitos do Agravante e ao ordenamento jurídico” (fl. 11), requerendo, assim, a extinção da medida de internação. Subsidiariamente, pleiteia que “caso a extinção da medida de internação não venha a ser o entendimento desta Colenda Turma, será de rigor considerar a substituição da medida de internação para a liberdade assistida, porque mais adequada à capacidade e às circunstâncias pessoais do Agravante, atestadas no laudo psiquiátrico elaborado pelo IML (ID 216543246)” (fl. 11). Requer, com isso, em sede de antecipação de tutela, o deferimento do pedido de extinção da medida de internação ou a sua substituição para liberdade assistida. No mérito, pleiteia a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Alinhadas tais considerações, tem-se que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator antecipar, total ou parcialmente, a tutela recursal pretendida, desde que presentes os pressupostos legais, que, por sua vez, se encontram descritos no artigo 300 do referido Diploma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Num exame perfunctório, cabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela, verifica-se que não estão presentes os requisitos para sua concessão. Na hipótese, o MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal julgou procedente a pretensão deduzida na representação, para atribuir ao adolescente a prática de ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 157, § 3o, inciso III, do Código Penal (latrocínio), tendo-lhe sido aplicada a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, previsto no artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 85/90). Em 26 de dezembro de 2023, foi realizado Relatório Avaliativo n° 1, da situação do agravante, cujo teor registrou a seguinte avaliação multidisciplinar (fls. 132/144): R. N. O., de 16 anos de idade, cumpre medida socioeducativa de Internação Estrita há, aproximadamente, 6 meses (computado o tempo de internação provisória), permaneceu acautelado na Unidade de Internação de Planaltina – UIP, de 02/08/2023 até agora, por ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Durante os atendimentos técnicos, ele mantém comportamento respeitoso com todos os servidores e demais adolescentes da Unidade. Nos atendimentos técnicos é sempre colaborativo contribuindo com o diálogo e momentos de reflexão, mas seu envolvimento em ocorrências disciplinares o levou a avaliação insatisfatória pela GESEG e ao cumprimento de medidas disciplinares no módulo de reavaliação de conduta. R. está frequentando o curso profissionalizante de Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, desde outubro de 2023. Embora o socioeducando demonstre, a certa medida, um quadro introspectivo, nos espaços formativos e atividades avaliavas ele tem participado de forma interessada. Apresentou dificuldades de convivência com os adolescentes da ala, o que limitou sua inserção nas atividades de esporte lazer e cultura. No módulo de convivência se dedicou as atividades relacionadas à leitura e demonstra interesse no processo de escolarização. Nos espaços de atividades reflexivas o socioeducando apresentou boa participação, mas bastante dificuldade devido sua ausência de recursos cognitivos causados pela evasão escolar e uso abusivo de drogas. Em 18 de junho de 2024, foi realizado Relatório Avaliativo n° 2, da situação do agravante, cujo teor registrou a seguinte avaliação multidisciplinar (fls. 243/255): R. N. O., de 16 anos, deu entrada nesta Unidade de Internação no dia 02 de agosto de 2023. Atualmente frequenta a escola local, cursando o 5o ano do ensino fundamental, realiza as oficinas e atividades de cultura/lazer ofertadas e está participando do curso Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos, ofertado pelo SENAC. Durante esse último ciclo avaliativo, R. teve sua trajetória cercada por envolvimento em ocorrências disciplinares de natureza leve e média. O socioeducando ainda vem encontrando dificuldades em adequar sua conduta com as normas da Instituição e com as regras do convívio social. Contudo, é possível denotar que boa parte do seu comportamento transgressor está diretamente relacionado à sua incapacidade de discernir entre o certo e o errado e de compreender com maturidade as regras básicas inerentes à vida em coletividade/social. R. é um adolescente com boa faculdade de escuta e abertura à intervenções e diálogos, contudo apresenta características e falas que evidenciam certa limitação em sua capacidade cognitiva racional, a qual deveria ser, no mínimo, compatível com sua idade biológica. É importante salientar que R. vivenciou fatos traumáticos (de grande violência) durante sua infância, evadiu-se do ambiente escolar e fazia uso abuso de substâncias psicoativas desde tenra idade. Tais fatores podem estar diretamente relacionados ao atual comportamento e ações apresentadas pelo socioeducando, incluindo seu envolvimento na esfera infracional. É imprescindível que haja uma avaliação nesse sendo, de modo a investigar a existência de possíveis Psicopatologias. O contexto sociofamiliar de R. é fator que também merece destaque: não existe uma figura de referência e/ou de autoridade no âmbito familiar e é evidente a fragilidade em seus vínculos. Desde que a mãe de R. foi assassinada pelo seu ex-companheiro na frente do próprio filho, R. transitou pelos lares de alguns dos seus familiares e, em todos eles, apresentou dificuldades de convívio e relacionamento com seus parentes. O pai de R., sr. Júlio, esteve recluso no sistema prisional boa parte da vida do socioeducando e pouco contribuiu para a educação e criação dos filhos. Somente este ano, o sr. Júlio buscou se reaproximar dos filhos e manter contato com eles. Visitou R. uma vez na Unidade de Internação e durante alguns contatos telefônicos, cogitou levar o filho para morar consigo, quando este concluir sua Medida Socioeducativa. Por fim, há de ser considerar que R. é um adolescente que, ainda que minimamente, tenta se adequar à coletividade, busca contribuir e participar dos afazeres nos quais está inserido atualmente: escola, curso do SENAC e atividades esportivas/culturais e de lazer, apesar de pouco ter conseguido evoluir nesses aspectos. Conforme relato da Gerência de Segurança, no que tange a análise do comportamento, R. apresentou conversas excessivas, com tom de voz elevado no módulo, em horários inapropriados e costumeiramente utiliza-se palavras inadequadas (“palavrões”). Apresentou oscilação em seu comportamento, apresentando avaliações sustatórias nos meses de Jan/24, Mar/24 e Mai/24 e insatisfatórias nos meses de Fev/24 e Abr/24, demonstrando assim pouca evolução em seu comportamento. Quanto a incidência em infrações disciplinares que o adolescente se envolveu durante esse período avaliativo, foram três (03) infrações de natureza média e uma infração (01) de natureza leve. No tocante ao relacionamento interpessoal, o adolescente possui dificuldade de convivência com seus pares, apresenta comportamento ainda imaturo e com brincadeiras infantis, demonstra baixa tolerância e comportamento explosivo e impulsivo. Apesar disso, não há registro de falta de respeito aos servidores. Assim sendo, no que concerne a avaliação da Gerência de Segurança da Unidade de Internação de Planaltina (UIP/GESEG), levando-se em consideração o presente período avaliativo, as avaliações dos servidores, seu gráfico comportamental, bem como a incidência em ocorrência disciplinar e com base nos relatos já descritos, o adolescente em tela é avaliado como insatisfatório. Realizada perícia psiquiátrica pelo IML, concluiu-se que o “[p]ericiado apresenta desenvolvimento mental retardado (compatível com retardo mental leve), além de perturbação da saúde mental (transtorno de conduta)” (fl. 320). Destaco abaixo os principais trechos do Laudo de Exame Psiquiátrico no 37637/2024 (fls. 316/324): Por todo exposto, conclui-se que o periciado apresenta desenvolvimento mental retardado (compatível com retardo mental leve), além de perturbação da saúde mental (transtorno de conduta). De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, 10a revisão, CID10, o retardo mental leve se caracteriza por aquisição da linguagem com algum atraso. A maioria dos indivíduos com essa condição consegue total independência em cuidados próprios e em habilidades práticas e domésticas, mesmo se o ritmo de desenvolvimento é consideravelmente mais lento que o normal. As principais dificuldades são usualmente vistas no trabalho escolar acadêmico e muitos têm problemas específicos de leitura e escrita. Usualmente, pode haver déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência. Pode haver fracasso em atingir padrões de desenvolvimento ou socioculturais em relação à independência pessoal e à responsabilidade social. O início dos déficits intelectuais e adaptativos se dão no durante o período de desenvolvimento. Quanto ao Transtorno de Conduta: é caracterizado por um padrão repetitivo e persistente de conduta antissocial, agressiva ou desafiadora. Tal comportamento, quando em seu maior extremo, deve alcançar violações importantes das expectativas sociais apropriadas à idade do indivíduo. Tal transtorno pode precede um transtorno de personalidade, usualmente firmado após os 18 anos de idade. Tal fato torno o atual diagnóstico de prognóstico ruim, pois a tendência é que persista em condutas antissociais. Quanto ao desenvolvimento mental retardado, o prognóstico é razoável. Trata-se de uma condição perene, e no caso dele, o comprometimento cognitivo é leve. Sugere-se acompanhamento ambulatorial em psiquiatria e em psicoterapia, além de acompanhamento de serviço social. (...) 6. Resposta aos quesitos: Do MPDFT: (...) 9) O adolescente tem condições de cumprir a medida socioeducativa de internação e assimilar as intervenções da equipe técnica de referência? De maneira geral, sim, ainda que existe alguma limitação cognitiva para tal. (...) Da Defesa: (...) 6) Em face do quadro clínico apresentado, o socioeducando é capaz, total ou parcialmente, de compreender as intervenções levadas a efeito pela unidade de internação durante o processo socioeducativo? Parcialmente 7) Em decorrência da diagnose alcançada, o socioeducando é capaz de cumprir a medida de internação socioeducativa sem apresentar risco a si mesmo ou a terceiros? O comportamento autoagressivo foi melhorado. Persiste alguma heteroagressividade. Portanto, existe o risco a terceiros. Formulado pedido de extinção da medida socioeducativa de internação ou de substituição por liberdade assistida (fls. 326/328), a MM. Juíza de Direito indeferiu os pleitos nos seguintes termos (fls. 329/331): Em detida análise dos autos, verifica-se que, por meio da decisão de ID 203537179, foi determinada a realização de avaliação psiquiátrica do adolescente. A decisão foi exarada em atendimento ao requerimento da equipe técnica do socioeducando na unidade de internação, que considerou a necessidade do exame para melhor analisar as possibilidades de intervenção no contexto socioeducativo. A perícia foi realizada em outubro do ano corrente e suas conclusões consignadas no laudo de ID 216543246, o qual apontou, em síntese, ser R. acometido por transtorno de conduta e retardo mental leve. Contudo, a despeito da argumentação da Defesa, a perícia não apontou impossibilidade do cumprimento da presente medida socioeducativa. O laudo não conclui pela incapacidade de R. em compreender integralmente as intervenções socioeducativas que lhe são propostas, tendo havido, pelo contrário, melhoras em seu comportamento autoagressivo, vide resposta ao quesito n. 9. As conclusões também foram baseadas no relato da especialista de R., que, em que pese tenha corroborado as dificuldades e os desafios na lida com o quadro peculiar de saúde mental do socioeducando, reconheceu a melhora gradativa em seu comportamento agressivo e a existência de potencialidades a serem exploradas. Percebe-se, em última análise, que, a despeito da parcial limitação intelectual, é perceptível a evolução de R. no contexto socioeducativo. A perícia não indica peremptoriamente como solução do debate a extinção da medida, mas tão somente a necessidade de que seja incluído no escopo do programa socioeducativo o tratamento em saúde mental do socioeducando, a ser promovido em regime ambulatorial. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de extinção e de substituição da medida de internação imposta a R. N. O. Sem prejuízo, a Unidade de Internação deverá ser instruída do laudo psiquiátrico de R., no fito de que adote as providências cabíveis quanto à adequação das intervenções socioeducativas no caso e, especialmente, efetive o tratamento em saúde mental do adolescente. Deverá, ainda, analisar a pertinência e necessidade de eventual cumprimento da medida pelo socioeducando em módulo de proteção à integridade física, conforme requerido pelo Órgão Ministerial. Do exame do caso concreto, não se vislumbra neste momento a possibilidade de extinção da medida ou de concessão de liberdade assistida. Com efeito, em um exame superficial, embora o adolescente tenha sido diagnosticado com desenvolvimento mental retardado (compatível com retardo mental leve) e perturbação da saúde mental (transtorno de conduta), o Laudo Psiquiátrico não indica peremptoriamente sua incapacidade de compreender plenamente as intervenções socioeducativas que lhe são propostas, pelo contrário, aponta avanços em relação ao seu comportamento autoagressivo. Ademais, a perícia não indica de forma categórica a extinção da medida, mas apenas sugere a necessidade de incluir, no âmbito do programa socioeducativo, o tratamento em saúde mental do socioeducando, a ser realizado em regime ambulatorial. Nota-se que o agravante cometeu ato infracional grave, análogo ao crime de latrocínio e ostenta “outra passagem por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal contra mulher, injuria e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, tendo sido beneficiado com a remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida” (fl. 165). Acrescente-se também que no Plano Individual de Atendimento (PIA), ao contextualizar a situação do adolescente em relação à sua condição pessoal, foi relatado que “[o] socioeducando teve diversas passagens pela Delegacia da Criança e do Adolescente – DCA, por atos análogos aos crimes de Tráfico de drogas, furtos, porte de arma e roubo. Dessas passagens, fora encaminhado três vezes à Unidade de Internação Provisória de São Sebastião, sendo sentenciado ao cumprimento de Liberdade Assistida, Prestação de Serviço à Comunidade e a atual Internação Estrita. Ele afirma que começou a se envolver na esfera infracional por volta dos 13 anos, motivado pelas amizades e pela escassez financeira” (fl. 109). Neste contexto, num exame superficial, mostra-se mais prudente a manutenção do indeferimento da pretensa extinção da medida de internação ou a sua substituição para liberdade assistida e a continuidade ao processo de conscientização do jovem para que sua vida tome um rumo diverso da criminalidade. Ao contrário de um dano, a medida visa proteger o jovem do risco de permanecer na seara infracional, assim como, evitar retrocesso nos avanços já alcançados, tudo em consonância com o princípio do melhor interesse e dos demais princípios previstos na Lei no 8.069/1990. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, vista ao agravado para as contrarrazões. À douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de novembro de 2024 13:34:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora